Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800097-09.2019.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

APELADO: IRAILDON DE JESUS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. C-199. SUSIPE. EDITAL 01/2017. AGENTE PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA MILITAR DO PARÁ. CONTROVÉRSIA FÁTICA. FINALIDADE DO CERTAME RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1)

Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Inovação recursal. Não conhecimento.

2)

Mérito. Candidato aprovado nas provas objetiva e discursiva, porém foi eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais por não haver entregado a certidão de antecedentes criminais da Justiça Militar do Pará junto com os demais documentos exigidos no edital.

3)
Seja por respeito à finalidade do certame, seja por ausência da necessária e expressa previsão do fato dos autos como passível de eliminação do concurso, decerto o ato que desclassificou o impetrante padece de ilegalidade e reclama o devido controle jurisdicional, na medida em que penalizou o candidato sem a correspondente previsão normativa.

4)
Recurso de Apelação
PARCIALMENTE CONHECIDO
e
DESPROVIDO
na parte conhecida. Remessa Necessária
CONHECIDA
e
SENTENÇA MANTIDA

in totum
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
parcialmente do recurso de apelação interposto, e,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER A SENTENÇA
in totum
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE,
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
IRAILDON DE JESUS ARAÚJO
, concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a ilegalidade da eliminação do impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais
(id. 3002445).

Em suas razões recursais (id. 3002447), a recorrente alega que o Item 15.4.1 do edital do Concurso C-199, Edital n.º 001/2017-SEAD/SUSIPE, dispõe que o candidato deverá apresentar, em momento definido em edital de convocação, os originais de documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame, dentre eles a Certidão Negativa da Justiça Militar do Estado do Pará.

Aponta haver ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada, previsão expressa de eliminação do candidato em caso de não juntada dos documentos exigidos, bem como a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Sustenta que a eliminação do impetrante foi devidamente motivada, dado o descumprimento da referida norma editalícia.

Aduz a ausência de direito líquido e certo do recorrido e a necessidade de reforma da sentença, vez que a eliminação do candidato se deu por descumprimento de regra prevista no edital, logo, sem qualquer nulidade.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença combatida.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme Certidão constante nos autos (id. 3002464).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reforma da sentença, e, em Remessa Necessária, pela não confirmação da sentença (ID 3136941).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar inicialmente, que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, § 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Preliminarmente, a apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autoridade responsável pela análise dos documentos da Impetrante foi a Comissão do Concurso Público e não a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Pois bem. Ocorre que a matéria não foi encartada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 3002421), sendo inaugurada no apelo, pelo que não deve ser conhecida, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e do efeito devolutivo recursal.

Posto isto,
deixo de conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva.

Conheço do restante do recurso de Apelação e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos legais, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Na origem, o impetrante postula a nulidade do ato administrativo, que o classificou como “não recomendado” e o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2017/SEAD/SUSIPE (Id. 3002406), por descumprimento da regra editalícia de entrega de documento, qual seja, a certidão negativa da Justiça Militar do Pará, estabelecido no item 15.4.1 do edital, como requisito de aprovação no exame de antecedentes pessoais dos candidatos.

O apelado foi aprovado nas etapas do concurso (provas objetiva e discursiva de conhecimentos, avaliação psicológica e exame médico). No entanto, no resultado preliminar da fase de investigação de antecedentes pessoais, seu nome constou como
“não recomendado”
no edital de divulgação. Interposto recuso administrativo, restou desprovido, ao fundamento de ausência de documento necessário.

São os fatos incontroversos dos autos.

A controvérsia reside na apresentação do documento, na medida em que o impetrante afirma haver depositado a Certidão Negativa da Justiça Militar do Pará, junto com os demais documentos exigidos, o que é negado pela defesa e reiterado no apelo.

Segue transcrito o item 15.4.1 do edital de convocação:

15.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes

documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

Além disso, afigura-se salutar o exame das seguintes disposições editalícias acerca da investigação de antecedentes pessoais:

15.1 Será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização da Investigação de Antecedentes Pessoais que consiste na verificação de antecedentes pessoais, na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato, conforme Lei Nº 8.322, de 14

de dezembro de 2015 e Resolução nº 04/2017 SUSIPE.

15.1.1 A Investigação para verificação dos antecedentes pessoais do candidato dar-se-á durante todo o transcurso do concurso, incluindo 1ª e 2ª fases, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem possuir idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de provimento efetivo a que concorre.

15.2 A Investigação de Antecedentes Pessoais tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido. 15.3 A investigação terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e terminará com o ato de nomeação.

15.4 O candidato preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico da AOCP Concursos Públicos www.aocp.com.br, que deverá ser devidamente entregue e assinada pelo candidato, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 15.4.1. (...)

15.4.2 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

15.4.3 Serão desconsiderados os documentos rasurados.

15.5 A comissão poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.

15.6 São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato: I – vício de embriaguez; II– uso de droga ilícita; III – envolvimento com prática ou exploração de prostituição; IV – ter sofrido condenação judicial transitada em julgada pela prática de infração penal; V – demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta ou indireta, nas esferas estadual e municipal, a bem do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos, mesmo que com base em legislação especial; VI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa;.

15.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: I – deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital; II – apresentar documento ou certidão falsos; III – apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 15.4.1, deste Edital; IV – apresentar documentos rasurados; V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 15.6, deste Edital; VI – tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações.

15.8 A apuração dos dados colhidos na investigação criminal é de competência de Comissão, especificamente formada para essa finalidade, nos termos do artigo 4º e artigo 12, da Resolução nº 04/2017 15.9 Os candidatos que forem considerados contraindicados na Investigação de Antecedentes Pessoais, após decorrido ampla defesa e contraditório, serão eliminados do concurso e não possuirão classificação alguma no certame.

15.10 Será publicada em Edital específico a relação dos candidatos eliminados do concurso público com base na Investigação de Antecedentes Pessoais”.

Do exposto, depreende-se que a investigação de antecedentes pessoais não é, propriamente, uma fase do certame, e sim uma constante, de responsabilidade da SUSIPE, que busca averiguar se o candidato contempla o perfil ético e probo para o desempenho de cargo público no sistema prisional. Portanto, depende de impulso oficial da administração, que deve buscar e requisitar informações de seu interesse, independente dos demais prazos do edital; o que só termina com a nomeação do candidato.

Neste sentido, decerto não há se falar em rigor formal no tocante aos prazos da investigação, seja pela elasticidade da avaliação, seja por ausência de norma expressa no edital, que, por sinal, objetiva a melhor escolha, e que, neste quesito, busca eliminar candidatos indignos à ocupação de seus quadros. Para tanto, prevalece a verdade real ao teor da norma editalícia.

Demais disso, o item 15.4.1, que elenca os documentos “
indispensáveis ao prosseguimento no certame
” contempla no inciso VI, a Certidão Negativa da Justiça Militar do Pará. No entanto, a ausência de tal documento, conforme descrito no item 15.7, torna o candidato “
passível de eliminação do concurso
”, não sendo expresso que estará sumariamente eliminado.

Ainda, o Superintendente da SUSIPE, ao apresentar informações (id. 3002424), confirma que a entrega dos documentos é feita em envelope lacrado.

Neste contexto, ao confirmar que os documentos previstos no item 15 do edital de abertura, foram entregues sob lacre, à mingua de conferência do conteúdo dos envelopes, a administração assumiu o risco da dúvida.

Diante disso, entendo que não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

Sendo assim, seja por respeito à finalidade do certame, seja por ausência da necessária e expressa previsão do fato dos autos como fato passível de eliminação do concurso, decerto o ato que desclassificou o impetrante padece de ilegalidade e reclama o devido controle jurisdicional, na medida em que penalizou o candidato sem a correspondente previsão normativa.

Posto isto, afigura-se impertinente a tese recursal que aponta violação à separação de poderes e à isonomia pelo juízo sentenciante. Isto porque, diante da ilegalidade proferida no ato coator, emerge a competência jurisdicional para determinar sua invalidação, por força do sistema de freios e contrapesos reproduzido no controle jurisdicional dos atos administrativos.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. EXAMES COMPLEMENTARES. LISTA EXTENSA. COMPLEXIDADE. PRAZO EXÍGUO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

EXCESSO DE FORMALISMO.

SENTENÇA CONFIRMADA.
I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada.
II - Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, por falta de apresentação de exames complementares, quando restou comprovado que o prazo concedido para a realização de extensa lista de complexos exames, acompanhados de pareceres, foi bastante exíguo (apenas dois dias), tornando, desse modo, inviável o cumprimento da determinação administrativa em tempo hábil, sendo legítimo o pleito de prorrogação do respectivo prazo, sob pena de configurar excesso de formalismo por parte da Administração Pública.
III Remessa oficial e Apelação da União Federal desprovidas. Sentença confirmada. (TRF-1 - AMS: 10054648020154013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/12/2017).

CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. PROFESSOR. POSSE NO CARGO MEDIANTE EXIBIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO CONTENDO A EXATA DATA DA COLAÇÃO DE GRAU. DECLARAÇÃO DE UNIVERSIDADE INFORMANDO QUE A CONCLUSÃO DO CURSO CORREU EM JUNHO DE 2016. OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PREENCHIDOS. EXCESSO DE FORMALISMO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10065061620168260292 SP 1006506-16.2016.8.26.0292, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 30/10/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2017).

Assim, acertada a sentença quando confirmou a liminar deferida e invalidou o resultado pela “não recomendação” indevidamente formulado, bem como no reconhecimento do direito à renovação do prazo para apresentação do documento, permitindo sua participação nas demais fases do certame, e sua nomeação e posse, caso venha a ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
na parte conhecida, e, de outro lado,
CONHEÇO
da Remessa Necessária para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022